Tribunal: TJDFT
Processo: 0708984-65.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. SÚMULA 130 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA ENTRE AS EMPRESAS ADMINISTRADORA E OFERTANTE DO ESTACIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte TECX PARK GESTÃO MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA E SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar as partes requeridas, de forma solidária, a pagarem à parte autora a importância de R$ R$ 10.320,00 (dez mil trezentos e vinte reais) a título de dano material.
2. Em sede recursal, aduz a parte recorrente que não pode ser responsabilizada, visto que é empresa terceirizada que cuida do estacionamento da ré, sendo que, a questão de segurança em relação à guarda de veículos é de inteira responsabilidade contratual do mercado. Subsidiariamente, sustenta que a autora não é consumidora, e defende a exclusão de sua responsabilidade. Requer a reforma da sentença, declarando a extinção do processo com a declaração de sua ilegitimidade passiva. E não sendo o caso, requer que seja reformada a sentença, julgando-se improcedente a ação.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 31602531). Custas e preparo recolhidos (ID 31602537 / 31602536). Contrarrazões apresentadas (ID 31602542).
4. O Código de Defesa do Consumidor dispõe em seu art. 17, o conceito de consumidor por equiparação como aquele afetado por evento danoso decorrente da atividade prestada pelo fornecedor ainda que não tenha com ele contratado. Assim, a recorrida pode ser considerada consumidora por equiparação.
5. Portanto, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
6. Assim, em face da caracterização da relação de consumo, ambas as empresas requeridas respondem objetivamente e solidariamente pelos danos, uma na condição de estabelecimento comercial detentor do estacionamento e a outra como empresa administradora do mesmo.
7. Destaca-se que, nos termos da Súmula 130 do Superior Tribunal Justiça: "A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento". Trata-se da Teoria do Risco da Atividade Negocial que impõe ao fornecedor o ônus de arcar com os prejuízos causados a partir da atividade que desempenha.
8. Logo, incabível a alegação de exclusão de responsabilidade, tendo em vista que o furto da motocicleta no estacionamento demonstra a má prestação do serviço, já que o estabelecimento deveria primar pela segurança e conforto de seus clientes, frustrando a confiança depositada na segurança ofertada.
9. Ante o exposto, conheço do recurso e nego provimento. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme dispõe o art. 46, da Lei no 9.099/95.